Tribunal: TJMT
Processo: 1017157-06.2025.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017157-06.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JHONE DIEGO DA SILVA - CPF: 020.796.411-40 (RECORRENTE), JHONE DIEGO DA SILVA - CPF: 020.796.411-40 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0449-27 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1017157-06.2025.8.11.0003.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: JHONE DIEGO DA SILVA.

Recorrida: MAGAZINE LUIZA S/A.

Data do Julgamento virtual:
04 a 06/11/2025.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL EVIDENCIADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por
Jhone Diego da Silva
contra sentença do
Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis
, que condenou a
Magazine Luiza S/A
ao pagamento de R$ 1.234,80, a título de restituição do valor do produto não entregue, e rejeitou o pedido de indenização por danos morais. O recorrente busca a reforma parcial da sentença para o reconhecimento do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a
não entrega do produto adquirido pela internet
e a
ausência de restituição do valor pago
, mesmo após diversas tentativas de solução administrativa, configuram
dano moral indenizável
além do dano material já reconhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de entrega do produto, sem justificativa e sem prova de restituição do valor, caracteriza
falha na prestação do serviço
, impondo a responsabilidade objetiva da fornecedora, nos termos do art. 14 do CDC.

4.

O descaso da empresa frente às reclamações do consumidor ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a esfera da dignidade, ensejando
dano moral indenizável
, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

5.

O
Superior Tribunal de Justiça
adota o
método bifásico
para fixação do valor da indenização por dano moral, considerando precedentes análogos e as peculiaridades do caso concreto (REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011).

6.

A fixação do quantum de R$ 3.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, sem gerar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido
, para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de
indenização por danos morais
, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

1.

A não entrega de produto adquirido pela internet, sem justificativa e sem devolução do valor pago, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável.

2.

O quantum indenizatório por dano moral deve ser fixado segundo o método bifásico, observando-se a proporcionalidade e a razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 389 (parágrafo único), 406 § 1º; CDC, art. 6º, VI, e art. 14; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/09/2011; TJMT, Recurso Inominado nº 1027544-23.2024.8.11.0001, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, 1ª Turma Recursal, j. 09/12/2024, DJe 12/12/2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a reclamada
a pagar ao Reclamante o valor R$ 1.234,80 (um mil, duzentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos) com correção monetária pelo IPCA a partir da data do desembolso. A partir da citação, correção monetária e juros pela taxa SELIC; e rejeitar o pedido de indenização por danos morais.

O reclamante requer a parcial reforma da sentença a fim de que o pleito indenizatório a título de danos morais seja deferido.

A reclamada pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que a
parte reclamante afirma que comprou da reclamada um guarda-roupas modelo "GR CS 8P 4G PORTO ARAPLAC RIP FRE FREIJO/BAUNILHA 8 PORTAS", pelo valor de R$ 1.234,80 (um mil, duzentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), com entrega prevista para o dia 12/05/25. Contudo, informa que até o dia 27/06/25, após vários contatos e tentativas frustradas de solução do problema, o produto não havia ainda sido entregue e nem o valor restituído.

No caso, cabia à reclamada demonstrar que entregou o produto ou que a ausência de entrega se deu por culpa do recorrente, o que não veio aos autos. A reclamada também não demonstrou a restituição do valor.

Assim, mostra-se devida à condenação em danos materiais.

Por outro lado, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que o ocorrido se trata de mero aborrecimento.

Como reconhecido na sentença, r
estou comprovada a falha na prestação dos serviços pela recorrida, em razão da ausência de entrega do produto.

Com relação aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da recorrida.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA PELA INTERNET.
MERCADORIA NÃO ENTREGUE. DANO MATERIAL DEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A parte Recorrente comprovou a aquisição de mercadoria pelo site da Ré, a qual não efetuou a entrega do produto, devendo ser devolvido o valor pago. O dano moral configura-se pelo descaso, uma vez que, diante da reclamação do comprador/recorrente sobre a não entrega do produto, o reclamado não comprova que diligenciou a fim de resolver o problema. Relativamente ao quantum indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011). Desse modo, vê-se que necessária a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Recurso conhecido e provido. (N.U 1027544-23.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024)

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da recorrida ao pagamento da importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença e, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, condenar a reclamada a pagar ao reclamante o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de indenização por danos morais, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24, mantendo-se os demais termos da sentença inalterados.

Deixo de condenar a parte reclamante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025